Tribunal: STF
Processo: ARE 1337677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Registro de candidato. Deferimento. Inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea p, da Lei Complementar nº 64/90. Natureza infraconstitucional. Exame de circunstâncias fáticas. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Não prospera o agravo interno que consista, essencialmente, na reafirmação de argumentos articulados na petição do apelo nobre, enfatizando não serem necessários o prévio exame de legislação infraconstitucional ou a revisitação dos fatos e da prova produzida nos autos.



    2. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte, em sede de recurso extraordinário, é vedado reapreciar os fatos e os elementos configuradores da inelegibilidade, visto que tal medida demandaria a análise da legislação eleitoral de regência (matéria infraconstitucional), bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.